Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733673-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL AGRAVADO: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Tendo em vista a juntada de novos documentos pela embargante, a fim de evitar qualquer nulidade processual, promova-se vista dos autos ao embargado pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 18:25:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador